Tribunal: STF
Processo: HC 183726
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João del Rei/MG, no processo nº 0625.14.012148-8, condenou o paciente a 16 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.710 dias-multa, ante o cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006 e 14, cabeça (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826/2003. Determinou a preventiva, considerada a quantidade de droga apreendida – 4.778,34 gramas de cocaína e 555 de maconha – avaliada em R$ 50.000,00. Realçou encontrar-se cumprindo pena decorrente de outras práticas criminosas.
    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para redimensionar a sanção, fixando-a em 13 anos de reclusão e 1.510 dias-multa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.150/MG. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-os genéricos. Sublinham o assentado, pelo Supremo, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54. Articulam com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Asseveram desrespeitado o princípio da não culpabilidade.
    Requerem no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou desprovidos embargos de declaração interpostos em face do acórdão alusivo à apelação.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza das substâncias encontradas – 4.778,34 gramas de cocaína e 555 de maconha –, demonstra em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se cabível, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator